Tribunal: TJDFT
Processo: 0702079-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702079-90.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDREIA BENEDITO BORGES RECORRIDO: GLEDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA DECISÃO Instada a comprovar sua hipossuficiência, a autora/recorrente não cumpriu satisfatoriamente ao comando judicial de juntada de extrato de conta corrente relativa ao banco Santander e declaração de imposto de renda. A simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para comprová- la, assim como as demais declarações sem qualquer documento que o comprove. Desse modo, considerando as consecutivas oportunidades para comprovação da sua hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, as quais não foram atendidas, reconheço a deserção do recurso inominado, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixem-se os autos à vara de origem. Int. Brasília/DF, 5 de agosto de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora